Tribunal: TJES
Processo: 5006716-91.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006716-91.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLYSMAN SANTOS RODRIGUES
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006716-91.2021.8.08.0011

RECORRENTE: CLYSMAN SANTOS RODRIGUES

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE TEVE A PASSAGEM CANCELADA NO DIA VOO E QUE NÃO PÔDE COMPARECER EM PROVA DE CONCURSO POR CONTA DO CANCELAMENTO. COMPRA DA PASSAGEM EM DIA ANTERIOR AO VOO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFIRMAÇÃO DA PASSAGEM E EMISSÃO DE BILHETE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA O AUTOR QUE NO DIA 04/06/2021 ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA PARA O DIA SEGUINTE (05/06/2021), COM DESTINO TOCANTINS, ONDE FARIA PROVA DE CONCURSO PARA POLICIAL MILITAR, QUE OCORRERIA EM 06/06/2021. ENTRETANTO, NO DIA DA VIAGEM, ALEGA QUE A PASSAGEM FOI CANCELADA, MOTIVO PELO QUAL NÃO PÔDE COMPARECER NA PROVA. PLEITEOU PELA CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA QUE A PASSAGEM AÉREA FOI EMITIDA E, POR CONTA DO CANCELAMENTO, DEIXOU DE PARTICIPAR DO CERTAME.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME MENCIONADO PELO MAGISTRADO
A QUO,
A COMPRA DA PASSAGEM SE DEU UM DIA ANTES DO VOO, BEM COMO A EMISSÃO DESTA NÃO HAVIA SIDO CONFIRMADA. SOMADO A ISTO, EXTRAI-SE DO ID. 2902837 QUE FOI CONFIRMADO O RECEBIMENTO DO PEDIDO DE Nº 3QP-GMB-B-21, E QUE A PARTE REQUERIDA EVIDENCIOU A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PEDIDO EM CASO DE ALTERAÇÃO DA PONTUAÇÃO DO VOO EM MILHAS. DESTA FEITA, COADUNO COM O JUÍZO DE PISO E ENTENDO QUE A SITUAÇÃO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR, NÃO RESTANDO CONFIGURADOS OS DANOS MORAIS PLEITEADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)